Tribunal: TJDFT
Processo: 0767880-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PROVISÓRIO DA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao ressarcimento de R$ 440,00 pelo transporte por aplicativo para buscar a mala no aeroporto e de R$ 5.000,00 para reparação moral, sendo R$ 2.500,00 para cada autor.
2. Nas razões recursais os autores pugnaram pela majoração do ressarcimento material para R$ 3.205,58, ao fundamento de que precisaram também adquirir roupas, acessórios, produtos de higiene pessoal. Requereram, ainda, o aumento do valor da reparação moral para R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação dos valores fixados a título reparação pelos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
5. Nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada. Embora a bagagem tenha sido restituída em prazo inferior ao previsto no artigo 32, § 2o, inciso II, da Resolução 400 da ANAC, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a restituição tempestiva não afasta a responsabilidade pelo dano material sofrido com compras de itens de higiene pessoal e de vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado de seus pertences. Neste sentido: Acórdão 1921739/TJDFT.
6. O art. 22.2 da Convenção de Montreal limita a indenização decorrente de transporte de bagagem a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), equivalendo a R$ 7.242,03 no dia 27/06/2024 (https://pt.exchangerate.guru.xdr/brl/1000/). No caso, resta incontroverso nos autos que as bagagens dos autores foram extraviadas temporariamente, foi comprovada a aquisição de produtos de uso pessoal e o gasto com transporte para resgate da mala no valor total de R$ 2.024,20 (IDs 69343701 a 69344861), impondo o respectivo ressarcimento (CC, art. 944). Excluídos do valor indenizatório os itens adquiridos no estabelecimento identificado nos IDs 69343702 (compras), 69343703 (IOF), cujos gastos não se coadunam com o caráter emergencial e essencial exigido para a configuração do dano material indenizável
7. A prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente aptos a ofender com gravidade os direitos extrapatrimoniais da personalidade, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do valor compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 para cada autor, fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante fixado ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a indenização por dano material ao patamar de R$ 2.024,20 e manter a indenização por dano moral fixado na origem e demais termos (incluindo a forma de atualização monetária e juros de mora).
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 400/ANAC, art. 32, § 2o, II; Convenção de Montreal, arts. 17 e 22.2.
Jurisprudência relevante citada: RE 123456, R. Min. Gilmar Mendes, J. 07/12/2022, P. 13/12/2022; Acórdão 1921739, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 16/09/2024, P. 24/09/2024.